Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731424-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE QUE PERDURA POR TEMPO INJUSTIFICADO. INDISPONIBILIDADE DO SALÁRIO E DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC 85, § 2o. I. Na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sofre dano moral o consumidor que fica impedido de utilizar a conta corrente e, por via de consequência, de ter acesso ao seu salário e ao uso do cartão de crédito, devido à demora injustificada da instituição financeira em solucionar o bloqueio preventivo realizado. II. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. III. Deve ser mantido o valor da multa que preserva a sua vocação coercitiva e atende à proporcionalidade prescrita no artigo 537 do Código de Processo Civil. IV. Nas causas em que houver condenação os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Apelação do Autor provida em parte. Apelação do Réu desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que, ao notificar o recorrido para o devido encerramento de sua conta bancária por desinteresse comercial, o recorrente agiu em exercício regular de direito, porque o pedido de rescisão unilateral do contrato de conta corrente e produtos a ela vinculados não constitui ato ilícito. Pede o cadastramento da procuradora LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/MG 111.202 (ID 34425147). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 188, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O dano moral foi reconhecido em função da falta de diligência do Réu em solucionar o impasse gerado pelo bloqueio da conta corrente do Autor, que perdurou injustificadamente de 14/08/2020 a 26/08/2020, impondo-se acrescentar que foi desrespeitada a ordem judicial que impedia o cancelamento da conta corrente até o julgamento da lide (fl. 1 ID 26751765 e fls. 1/3 ID26751818). Nas razões recursais o Réu não impugnou esse capítulo da sentença, restringindo-se a insistir na tese de que pode encerrar a conta corrente unilateral e imotivadamente. Demais disso, os documentos de fl. 4 ID 26751347 e fls. 1/19 ID 26751809 evidenciam que o Autor ficou impedido de acessar a conta corrente e, por via de consequência, de ter acesso ao seu salário e ao uso do cartão de crédito devido ao bloqueio e ao cancelamento promovidos pelo Réu. (...) não há dúvida de que situação dessa ordem afeta direitos da personalidade do consumidor e, consequentemente, ocasiona dano moral passível de compensação, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor” (ID 32121357). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Defiro o pedido de habilitação da procuradora LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/MG 111.202 (ID 34425147), conforme procuração outorgada no ID 31946057. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025